Tribunal: TCU
Processo: 003.257/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, com débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos recebidos por força de convênio cujo objeto era a realização de evento festivo denominado "X Semana Ruralista de Nova Iguaçu de Goiás".

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo sr. Adelino Serra Alves contra o Acórdão 12418/2016-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 conhecer do presente recurso de revisão, com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. quanto ao mérito, dar provimento parcial ao presente recurso para: 9.2.1. tornar insubsistentes os subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 12418/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.2. conferir aos subitens 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6 e 9.3 do Acórdão 12418/2016-TCU-Segunda Câmara a seguinte redação: "9.2.4. Adelino Serra Alves solidariamente com a empresa Nossa Região Publicidade e Edições Ltda. Valor original (R$) Data da ocorrência 5.908,00 22/6/2009 DÉBITO 404,30 13/10/2009 CRÉDITO 9.2.5. Adelino Serra Alves solidariamente com a Rádio Terra FM de Goiânia Ltda. Valor original (R$) Data da ocorrência 14.354,00 22/6/2009 DÉBITO 982,44 13/10/2009 CRÉDITO 9.2.6. Adelino Serra Alves Valor original (R$) Data da ocorrência 4.736,00 22/6/2009 DÉBITO 324,24 13/10/2009 CRÉDITO 9.3. aplicar ao sr. Adelino Serra Alves e às empresas Rádio Terra FM de Goiânia Ltda. e Nossa Região Publicidade e Edições Ltda.-ME multas individuais nos valores de R$ 3.900,00, de R$ 2.500,00 e de R$ 2.500,00, respectivamente, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor"; 9.4. manter inalterados os demais termos do acórdão recorrido; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Goiás, à Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu de Goiás/GO e ao Ministério do Turismo.